Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713881-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DOUGLAS SILVA DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal (fls. 4/9) interposto por DOUGLAS SILVA DIAS, contra decisão que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, considerando a existência de falta disciplinar, no caso, fuga ocorrida entre o período de 6/1/2019 e 13/5/2019, ainda pendente de apuração (fl. 251/252). Argumenta que o artigo 138 do Código Penitenciário é claro ao preceituar que o prazo para a apuração do processo disciplinar é de noventa dias, prorrogável uma única vez, o qual já foi ultrapassado no caso. Dessa forma, pugna pela reforma da decisão, com o reestabelecimento dos benefícios externos e a progressão ao regime semiaberto. Em contrarrazões (fls. 256/260), o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 264). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça em substituição Consuelita Valadares Coelho, oficia pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, a fim de que o pedido de progressão seja apreciado pelo juízo da VEP sem tal óbice. Caso assim não se entenda, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 270/274). Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme pontuado, o agravante combate a decisão que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto. Ocorre que do exame dos autos da execução no SEEU – Sistema de Execução Unificado (processo no 0008775-94.2017.8.07.0015) verifica-se que no dia 3/6/2022 o d. Juízo da Execução reconheceu a prescrição da indigitada falta grave (mov. 254.1). Em 7/7/2022, após examinar as informações prestadas pela unidade prisional de Valparaíso de Goiás/GO acerca do comportamento carcerário do agravante (mov. 257.2), deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, 27/6/2021, concedendo trabalho externo (mov. 266.1). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de agosto de 2022 22:03:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora